Tribunal: TJMT
Processo: 19527-25.2018.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0019527-25.2018.811.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): VANDERLEI ZEK

Recorrido(s): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 16/07/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE
DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
PLEITO DE DANO MATERIAL – VALORES DEVIDOS – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Constato que ficou devidamente comprovado pelo Recorrente que o
incidente de fato ocorreu, por culpa da recorrida.
Nos casos de acidente de trânsito, o dano material é devido posto que
comprovado através de orçamento o valor a ser despendido para os
reparos bem como o custo com o guincho até a cidade que reside o
recorrente, bem como com a locação de um veículo.
Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação.
RELATÓRIO
Egrégia Turma;
Em síntese, a parte Recorrente sustenta que foi vítima de acidente
de trânsito, se tratando de uma colisão com um ônibus da frota da recorrida, vindo a
causar danos em seu veículo e custos com guincho e locação de outro veículo.
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença que
julgou improcedente a ação.
O Recorrente em suas razões, pugnou pela condenação em danos
materiais no total de R$ 23.139,60 (vinte e três mil cento e trinta e nove reais e
sessenta centavos). 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar as
suas contrarrazões.
É o relatório do necessário.
VOTO
Colendos Pares;
O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o
Reclamante/Recorrente, ao trafegar em seu veículo VW/Gol, Placa BLR 2034, ano
1989, modelo 1989, cor cinza, pela avenida General Mello, sentido bairro/centro, e
quando estava fazendo a conversão para entrar na Avenida Carmindo de Campos,
foi abalroado pelo veículo VW/Induscar Apache U, Placa QBV 8473, ano 2016,
modelo 2016, cor amarelo, de propriedade da Recorrida, o que causou danos em seu
veículo, conforme se verifica nas imagens juntadas na mov. 01.
Abaixo uma das fotos demonstrando a lateral do veículo que foi
danificada na colisão:

O juiz a quo fundamentou a improcedência do pedido inicial pois
no BO consta que: “Que o ônibus VW INDUSCAR (V2) trafegava pela Av. General
Mello, sentido Centro/Bairro, quando na altura do cruzamento com a Avenida 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Carmindo de Campos teria vindo a colidir com o veículo VW/GOL que trafegava em
sentido contrário e repentinamente tentou realizar conversão à sua esquerda para
adentrar na Avenida Carmindo de Campos.”
Dessa forma entendeu que a responsabilidade foi do
autor/recorrente, que ao efetuar uma manobra repentina para realizar a conversão
à esquerda, causou a colisão.
Importante ressaltar que o juiz a quo opinou pelo indeferimento do
pedido autoral pela expedição de ofício ao CIOSP, para juntar as imagens do
acidente, o que poderia ter ajudado sobremaneira na análise dos fatos
No entanto, deve-se observar que o BO foi registrado pelos policiais
que foram até o local verificar o acidente, após a ocorrência.
Ainda, conforme narra o recorrente, o seu irmão precisou de
atendimento médico, de forma que estava ausente quando os policiais ouviram a
versão dos fatos na forma narrada pelo preposto da recorrida.
Ficou demonstrado nos autos, pela narrativa de ambas as
testemunhas na audiência de instrução, que o sinal estava verde para ambos, que
estavam em sentido contrário. O recorrente, virando à esquerda, sofreu a colisão do
ônibus que vinha a frente, eis que estava em alta velocidade.
Em que pese o motorista alegar que estava em torno de 20 a 30 KM
por hora, o mesmo não conseguiu frear para evitar o acidente.
A testemunha do autor confirma a narrativa inicial de que o veículo
estava em alta velocidade.
Ainda, verifica-se que os danos foram do meio para o final do
veículo, de forma a entender que ele já estava completando a conversão, sendo
abalroado pelo ônibus.
Posteriormente, o Recorrente alega que entrou em contato outras
vezes ainda para negociar o conserto do veículo, mas apesar de anexar todos os
documentos solicitados pela empresa, inclusive os três orçamentos, nada foi feito. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Nos casos de acidente de trânsito, o dano material é devido posto
que comprovado através de orçamento os valores que serão despendidos para os
reparos no veículo, sendo que dos orçamentos apresentados, o de menor preço está
no valor de R$ 21.070,00 (vinte e um mil e setenta reais).
Ademais houve custo com um guincho de Cuiabá até Lucas do Rio
Verde, cidade onde mora o reclamante, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), bem como o valor despendido de R$ 309,60 (trezentos e nove reais e
sessenta centavos), com a locação de um veículo.
Portanto, comprovado o prejuízo material e sua autoria, merece
provimento ao recurso, e, por conseguinte, deve ser julgada parcialmente
procedente a ação proposta, para condenar o Recorrido na reparação do prejuízo
material a que deu causa. Sendo a fixação no montante de R$ 22.579,60 (vinte e dois
mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).
Registro que a empresa não colacionou nenhum documento que
pudesse desconstituir as provas juntadas pelo autor, bem como não houve
questionamentos acerca dos orçamentos apresentados.
Anoto ainda que novamente, inexplicavelmente, o pleito de
envio ao CIOSP para o fornecimento das imagens novamente negado em fase
de sentença, de onde, tudo isto poderia ter sido obstado com o deferimento
logo no início da ação, com os fatos ainda mais frescos, porém, agora com mais
de dois anos do ocorrido essas imagens fatalmente não estão mais à
disposição, pelo decurso do tempo, contribuindo tal atitude na dificuldade
probatória para uma das partes, pois tais imagens apenas são
disponibilizados com ordem judicial.
Na exordial já continha tal pedido, e num primeiro momento, o
feito fora julgado de forma antecipada sem sequer se realizar a audiência de
instrução, sendo anulado e devolvido para instrução, sendo ouvida uma
testemunha do autor e o próprio motorista da parte reclamada, e novamente
negado o envio de ordem de fornecimento de imagens ao CIOSP. 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, CONDENO a Recorrida
ao pagamento de R$ 22.579,60 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e nove
reais e sessenta centavos), devidamente corrigido e atualizado pelo índice
INPC/IBGE, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da
data do evento danoso, data do acidente 22/12/2016, (Súmula 54 do STJ).
Sem condenação e custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da
Lei nº. 9.099/1995.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator